Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-98.2007.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000944-98.2007.8.14.0031

APELANTE: DEODORO PANTOJA DA ROCHA

APELADO: REINALDO PIRES DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Deodoro Pantoja da Rocha, irresignado com a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Reinaldo Pires de Abreu. O agravante foi devidamente intimado para o recolhimento em dobro das custas recursais, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, caracterizando a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno diante da ausência de regular preparo recursal, em especial, o recolhimento das custas em dobro, conforme exigência legal e determinação expressa nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas em dobro, mesmo após regular intimação, configurando a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso de Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso, diante da ausência de interesse recursal superveniente, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
DEODORO PANTOJA DA ROCHA
, irresignado com Decisão Monocrática (Num. 25820035), que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
REINALDO PIRES DE ABREU
, com a consequente condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em Ato Ordinatório (Num. 26517852), a parte ré/apelante/agravante foi intimada para providenciar o recolhimento de custas em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual n.º 8.583/17.

Contudo, foi certificado o transcurso do prazo, sem qualquer manifestação nos autos (Num. 26814034).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, d
e início, já observo que o presente recurso está prejudicado.

Explico.

Assento que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no Ato Ordinatório supracitado, a parte apelante descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte, o que corrobora a ausência do regular preparo e importa na deserção do recurso.

Assim, a não comprovação do recolhimento das custas importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior. Desse modo, se o recurso é protocolado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal e pátria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento,
já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.
3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”. (TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO.

O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO
. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção.
II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis.
3. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 4. Recurso não conhecido
”. (7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, publicado em 2021-11-25).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno em Apelação, por julgá-lo prejudicado ante a sua evidente deserção, nos termos do art. 932, III
e parágrafo único
, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025